Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. FORMAÇÃO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO PELA OBRIGADA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE E QUITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA AGRAVO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento que, resolvendo ação de prestação de contas relativa a gestão da ré na qualidade de síndica, assentara a ausência de demonstração de conformidade das contas exigidas, condenando-a a obrigação a realizar o pagamento do débito reconhecido, o decidido resta revestido de intangibilidade, notadamente quanto ao alcance subjetivo da condenação, tornando-se impassível de ser reexaminado e sobrestado ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico -, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI).
3. A defesa da executada na fase de cumprimento de sentença deve ser concentrada no instrumento da impugnação porque está defronte título judicial intangível, notadamente quando ventila a inexequibilidade da obrigação ou sua quitação, derivando que, aviada e rejeitada, inviável que reprise as mesmas alegações sob o formato de objeção de pré-executividade, pois desconforme a pretensão com o devido processo legal e com o instituto da preclusão, que implica a superação das matérias resolvidas e inviabiliza sua renovação, como forma de prestigiar a destinação do processo, que é realizar o direito e pacificar os conflitos, e não prestigiar sua eternização (CPC, arts. 505, 507 e 525)
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.